Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709775-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, BRUNO RICARDO DE CASTRO PRIETO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a sentença (ID 71703581) proferida pelo Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0709775-23.2023.8.07.0001, ajuizada por BRUNO RICARDO DE CASTRO PRIETO em desfavor da apelante e de BRAISCOMPANY SOLUÇOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS e ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, que resolveu a controvérsia estabelecida nos termos da seguinte parte dispositiva (ID 71703581 – pág. 5): “Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos para: a) desconsiderar a personalidade jurídica da empresa BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA para que, em caráter solidário, o patrimônio dos sócios FABRICIA FARIAS CAMPOS e ANTONIO INACIO DA SILVA NETO seja alcançado para a reparação do prejuízo causado ao autor; b) declarar a rescisão dos contratos firmados entre as partes e a nulidade das cláusulas 15, 16 e 17, que previam a retenção de valores pela primeira ré; c) condenar os réus à restituição do valor de R$ 700.000,00 ao autor, limitada a responsabilidade da requerida Columbia Investimentos à quantia de R$ 403.012,80, que deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar dos desembolsos e acrescido de juros de mora à taxa legal a partir da citação, do qual devem ser abatidos os valores eventualmente já recebidos. Confirmo a decisão antecipatória de tutela de urgência. Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência mínima do autor, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput, § 2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Na apelação cível de COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 71703584), ela postula a concessão de gratuidade de justiça em grau recursal (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil). Alega, para isso, que “é alvo de inúmeros processos judiciais, grande parte deles movidos por clientes da 1a Ré que, à semelhança do processo em apreço, requereram, liminarmente, o arresto de bens da Apelante, impossibilitando-a de movimentar as suas contas bancárias e deixando-a, literalmente, sem qualquer recurso financeiro, como se comprova pela imagem anexa, que comprova o bloqueio de contas” (ID 71703584 – pág. 25). Ademais, ressalta “o fato de que a Apelante teve o seu nome deveras prejudicado ao ver-se, injustamente, associada à prática de crimes pela 1a Ré. Sobre o assunto, vale destacar que em todo o inquérito policial e processo de natureza criminal, em nenhum momento, foi denunciada nem condenada a Apelante pela prática de tais crimes, tendo ficado nitidamente comprovado aos inspetores policiais que a ora Apelante nada tinha que ver com a prática de esquema de pirâmide pelo qual os sócios da 1a Ré foram condenados” (ID 71703584 – pág. 25). Sem recolhimento do preparo recursal, diante do pleito formulado. Por meio do despacho de ID 72792718, foi concedido à apelante prazo para juntada de comprovação de sua hipossuficiência financeira para averiguar o pedido de gratuidade de justiça formulado, não tendo sido, contudo, atendida a determinação exarada (ID 74116799). Após, houve o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 74149598), tendo a apelante sido intimada para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (arts. 932, parágrafo único, c/c 1.007, caput, do CPC). Transcorreu em branco o prazo concedido ao apelante para recolhimento do preparo recursal (ID 74575299). É a síntese do necessário. Decido. O recurso interposto não deve ser conhecido, pois deserto. O recolhimento do preparo recursal é requisito de admissibilidade extrínseco dos recursos e deve ser comprovado no ato da interposição (art. 1.007 do CPC). Na espécie, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada pela apelante, houve o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada e foi concedida a oportunidade para recolhimento do preparo recursal, o que não ocorreu, tendo a recorrente deixado transcorrer em branco o prazo concedido. Nesse contexto, o recurso interposto encontra-se deserto e não deve ser conhecido, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a seguir exemplificada: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURADA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1391492, 07087705020208070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. 2. Encerrado o termo assinado para o cumprimento de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1412977, 07026487420188070012, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses motivos, diante da ausência de recolhimento do preparo, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, em razão da deserção, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta (art. 932, III, CPC). Em consequência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários em 0,50% (meio por cento), sobre o valor da condenação (referente ao valor utilizado na sentença para estabelecer a limitação da responsabilidade da apelante). Publique-se. Intime-se. Precluso o decidido, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora